Tribunal: TJSP
Processo: 1012691-46.2021.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-01
Data de publicação: 2024-09-01

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – Aposentadoria especial – Insalubridade – Auxiliar de Enfermagem – Pretensão de cômputo do tempo trabalhado sob condições insalubres - Ausência de legislação que regulamente a matéria - Possibilidade de aplicação analógica da Lei no 8.213/91 – Perícia que comprova o exercício de atividade insalubre - Abono de permanência – Devido o pagamento desde a data em que

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – Aposentadoria especial – Insalubridade – Auxiliar de Enfermagem – Pretensão de cômputo do tempo trabalhado sob condições insalubres - Ausência de legislação que regulamente a matéria - Possibilidade de aplicação analógica da Lei no 8.213/91 – Perícia que comprova o exercício de atividade insalubre - Abono de permanência – Devido o pagamento desde a data em que cumpridos os requisitos para a concessão da aposentadoria especial – Exegese do art. 40, § 19, da CF - Sentença de procedência mantida - Recurso voluntário e reexame necessário, desprovidos.